Tribunal: TJDFT
Processo: 0024476-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO PERANTE A VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO AO RITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a determinação de emenda à inicial nos embargos à execução não compõe o rol de decisões que desafiam o agravo de instrumento, devendo ser afastada a preliminar de preclusão consumativa.
2. A propositura da ação anulatória para a discussão judicial da dívida ativa é inequivocamente franqueada pelo ordenamento jurídico, à luz do art. 38, caput, da Lei no 6.830/1980. Precedentes do STJ.
3. A aceitação do declínio de competência e posterior determinação de emenda à inicial para adequação da ação anulatória de débito tributário ao rito dos embargos à execução fiscal, a fim de moldar o alcance da ação apresentada aos limites de jurisdição do juízo da execução fiscal, importa negativa de prestação jurisdicional. No caso, o trâmite processual reclamava do juízo especializado, doravante, suscitar o conflito de competência, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC.
4. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando da competência relativa. Tratando-se de competência absoluta, torna-se inviável a reunião, por conexão, entre a ação de anulação de débito tributário e a de execução fiscal, porquanto o juízo em que tramita a execução fiscal é especializado e não tem competência para julgar ações de conhecimento, salvo os embargos à execução, nos termos das normas que regem a organização judiciária.
5. A incompetência absoluta da Vara de Execução Fiscal para o processamento da ação anulatória autoriza, até mesmo por uma questão de economia processual pelo aproveitamento dos atos processuais, não só a cassação da sentença, mas também a determinação de remessa dos autos ao competente juízo fazendário prevento, a fim de dar regular processamento do feito.
6. Apelação conhecida e provida.